Tribunal: TJDFT
Processo: 0701998-87.2022.8.07.9000
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-11-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0701998-87.2022.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ROSE MARY BEZERRA DOS SANTOS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Vistos, etc. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por ROSE MARY BEZERRA DOS SANTOS, com pedido de antecipação de tutela recursal, contra decisão proferida pelo Juízo do 4o Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal, no PJe 0743513-88.2022.8.07.0016, Ação de Obrigação de Fazer, com pedido de tutela de urgência, em face do Distrito Federal. A agravante se insurge contra a decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência, para que seja determinado ao Distrito Federal fornecer à agravante, imediatamente e enquanto perdurar a indicação médica (por prazo indeterminado) o medicamento Caspofungina 70mg acetato pó para solução injetável, frasco ampola, sob a posologia 1 ampola por dia (durante 10 dias), nos termos da prescrição médica, ID 133414137. Afirma que apresenta processo infeccioso em atividade adjacente a implante dentário no maxilar esquerdo desde março de 2022, que o procedimento é urgente, restando demonstrado o perigo de dano e da demora conforme relatório. Requer, em sede de tutela recursal, o deferimento do pedido de tutela de urgência. A agravante pugna pela concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. O recurso é cabível, tempestivo e cumpriu todos os requisitos de admissibilidade. Defiro os benefícios da gratuidade de justiça ao agravante. O art. 1019, inciso I, do Código de Processo Civil confere ao Relator a atribuição para conceder antecipação da tutela da pretensão recursal. podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. Para concessão de antecipação da tutela é necessária a comprovação dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano, conforme Art. 300 do Código de Processo Civil. Compulsando os autos de origem, verifica-se que por meio do Ofício no 16584/2022 – SES/AJL/NJUD, a chefe do Núcleo de Judicialização informa que conforme manifestação da Diretoria de Assistência Farmacêutica, o medicamento CASPOFUNGINA 70 mg, acetato pó para solução injetável, padronizado na Secretaria de Saúde do Distrito Federal, possui dispensação realizada tão somente a nível hospitalar, desprovendo a Diretoria de recursos legais para fornecimento administrativo do medicamento à paciente. Em que pese manifestação favorável do Ministério Público e do Nat-jus quanto ao fornecimento do medicamento à agravante, o cerne da discussão se evidencia pela forma de uso da referida medicação, tendo em vista que a agravante reitera o pedido de fornecimento da medicação independente de internação hospitalar, anexando orçamentos e relatório de médico particular para que o tratamento seja feito em hospital dia, ID 138112507. Tendo em vista o momento vivido, sob os efeitos de uma pandemia, devemos observar os protocolos de classificação de risco emanados pelas autoridades sanitárias e executados pelas Centrais de Regulação de Internação Hospitalar. Os laudos médicos apresentados, ID 133414137 e ID ID138112507 não mencionam de modo circunstanciado, risco de vida ou dano irreversível à saúde da agravante. Neste momento processual, necessário se faz o contraditório para melhor análise das questões que envolvem o fornecimento do fármaco. Ademais, eventual pronunciamento neste momento esgota o objeto do recurso, o que deve ficar reservado para o momento correto, que é o julgamento do mérito. Em face do exposto, indefiro o pedido de antecipação da tutela. Comunique-se a presente decisão à origem. Dispensadas as informações. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Após encaminhem-se os autos ao Ministério Público. I. Brasília/DF, 18 de novembro de 2022. ANTONIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito